Tribunal: TJMT
Processo: 1028099-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028099-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), LEINA FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 698.147.321-68 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 621.287.281-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JESUITA PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JESUITA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 947.031.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO ALVES DE SOUZA - CPF: 035.142.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Embargos de Terceiro, nos quais a Agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000268-07.2022.8.11.0027, que determinou a desocupação do imóvel rural conhecido como “Lote Boa Vista”, cuja posse alega exercer conjuntamente com seu esposo, sem ter sido incluída no polo passivo da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em sede de Embargos de Terceiro; (
ii
) definir se a ausência de citação da Agravante, na condição de compossuidora, configura nulidade por inobservância do litisconsórcio passivo necessário; (
iii
) estabelecer se a reintegração de posse, antes do julgamento dos embargos, representa risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida.

A Agravante apresenta elementos que indicam, em sede de cognição sumária, a probabilidade de direito decorrente da alegada composse com seu esposo sobre o imóvel, desde 2009, com posse contínua, mansa, produtiva e animus
domini
.

A exclusão da Agravante do polo passivo da ação possessória, apesar da declaração do requerido de que a posse é exercida pelo casal, pode configurar vício de nulidade, nos termos do art. 114 do CPC, que exige formação de litisconsórcio passivo necessário em caso de composse.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a nulidade da ação possessória quando não citados todos os compossuidores, ainda que sobrevenha o trânsito em julgado, por se tratar de vício
transrescisório
.

A iminência da reintegração de posse representa risco concreto de esbulho possessório judicial e lesão ao direito de moradia, com possibilidade de danos irreparáveis, incluindo perda de benfeitorias e interrupção de atividade rural de subsistência.

A suspensão da sentença é medida reversível, pois a reintegração poderá ser efetivada normalmente caso os embargos sejam julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação de compossuidor na ação de reintegração de posse configura nulidade absoluta, por violação ao litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 114 do CPC.

A concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e há risco de esbulho possessório judicial em desfavor de terceiro não citado.

A suspensão dos efeitos da sentença possessória é medida reversível e adequada para preservar o contraditório e a ampla defesa até o julgamento final dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 114, 300, 506.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.576.096/GO, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 30.03.2020,
DJe
01.04.2020; STJ, REsp 1.930.225/SP, 3a Turma,
DJe
15.06.2021; TJ-MG, Ap.
Cív
. 5000802-44.2021.8.13.0290, rel. Des. Fernando Lins, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1028099-09.2025.8.11.0000

LEINA FERNANDA ALVES DA SILVA x MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LEINA FERNANDES ALVES DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000527-94.2025.8.11.0027, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela ora Agravante.

Extrai-se dos autos que a Agravante opôs Embargos de Terceiro em face de MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA, representando o ESPÓLIO DE JESUITA PEREIRA DE SOUZA e CARLITO ALVES DE SOUZA, com o objetivo de suspender os efeitos da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000268-07.2022.8.11.0027, na qual foi determinada a reintegração de posse em favor do espólio.

Em suas razões iniciais nos Embargos de Terceiro, a Agravante alegou ser compossuidora direta e legítima de parcela do imóvel rural objeto da matrícula no 1897 do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT, conhecido como "Lote Boa Vista", situado na zona rural do município. Sustentou que o exercício da posse
se iniciou
em 2009, em conjunto com seu esposo, Marcos Rogério Policarpo Bezerra, e desde então vem sendo contínuo, manso e produtivo, conforme demonstrariam escrituras públicas de cessão de direitos, negociações verbais reconhecidas em juízo e declarações de confrontantes e vizinhos.

Afirmou que, durante esse período, o casal estabeleceu moradia, promoveu benfeitorias relevantes (como reforma de cercas, currais, pastagens e casa) e deu destinação produtiva à propriedade, exercendo posse com evidente ânimo de dono
, sendo certo que
na Ação de Reintegração de Posse no 1000268-07.2022.8.11.0027, não foi incluída no polo passivo, não foi citada
, isto é,
não teve qualquer oportunidade de se manifestar, embora o próprio requerido, seu esposo, tenha declarado expressamente que a posse é exercida por ambos e que o domicílio familiar se encontra no imóvel em questão.

Sustentou que tal circunstância configuraria nulidade insanável, nos termos do art. 114 do CPC, que impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário sempre que a decisão afete, de forma uniforme, a esfera jurídica de todos os compossuidores. Alegou, ainda, que não há qualquer esbulho praticado por ela, pois sua ocupação seria legítima, antiga e fundada em negociações privadas anteriores ao falecimento da titular originária do domínio.

Na

decisão agravada, a magistrada singular indeferiu o pedido
consignando que
"não é possível concluir pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sobretudo diante do fato de que a embargante é esposa do Marcos Rogerio Policarpo e que tem conhecimento dos fatos ao menos desde o ajuizamento das ações pelo cônjuge. Nenhuma urgência há, portanto
".

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os argumentos expostos nos Embargos de Terceiro e sustentando que a decisão agravada deixou de considerar elementos relevantes e devidamente comprovados nos autos, tais como: (i) a posse direta, mansa, pacífica e de boa-fé exercida pela Agravante desde 2009; (
ii
) o reconhecimento expresso, pelo próprio requerido na ação originária, de que a posse é exercida conjuntamente pelo casal; (
iii
) a nulidade absoluta da sentença possessória por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário; e (
iv
) o risco concreto e iminente de cumprimento da reintegração de posse, que pode resultar na perda da moradia familiar e da base produtiva rural.

Requer
a
reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada.

Conforme certidão de ID 324065873, não foi possível proceder à intimação da Agravada, porquanto a tentativa de intimação restou frustrada, conforme ID 324031853 (AR - NÃO PROCURADO). Certificou-se, ainda, que em consulta aos autos de origem no 1o grau, verifica-se que a intimação por meio de Oficial de Justiça também restou infrutífera, conforme ID 210562198 (autos de origem) – Certidão Negativa. Até a presente data, não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante nos Embargos de Terceiro, consistente na suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000268-07.2022.8.11.0027, que determinou a reintegração de posse em favor do espólio representado pela Agravada.

Como é cediço, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
; (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
); e (
iii
) reversibilidade dos efeitos da decisão.

Após minuciosa análise dos elementos constantes dos autos, entendo,
data
venia
, que a decisão agravada merece reforma.

Com efeito, no que concerne à probabilidade do direito invocado pela Agravante, verifico que os elementos constantes dos autos indicam, em cognição sumária própria desta fase processual, a plausibilidade de suas alegações.

Ao que se constata, duma análise sumária,
a Agravante sustenta ser compossuidora direta e legítima de parcela do imóvel rural objeto da matrícula no 1897 do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT, conhecido como "Lote Boa Vista", em conjunto com seu esposo, Marcos Rogério Policarpo Bezerra, desde o ano de 2009, exercendo posse contínua, mansa e produtiva sobre o bem.

Al
ém disso, não fora incluída o polo passivo da
Ação de Reintegração de Posse no 1000268-07.2022.8.11.0027
, isto é, como
não fo
ra
citada
, ficou impossibilitada de se
manifestar, embora o próprio requerido, seu esposo, tenha declarado expressamente que a posse é exercida por ambos e que o domicílio familiar se encontra no imóvel em questão.

Tal circunstância
pode vir a
configura
r
nulidade insanável, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, que impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário sempre que a decisão afete, de forma uniforme, a esfera jurídica de todos os compossuidores.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 10, § 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré,
salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, para verificar a inexistência de composse entre a agravada e seu cônjuge, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.576.096/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 1/4/2020.)

Nesse ponto, impende ressaltar que, em se tratando de composse, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" - NÃO CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NULIDADE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - CONFIGURAÇÃO - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO REINTEGRATÓRIA E DESCONSTITUIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO REINTEGRATÓRIO COM O OPORTUNO SANEAMENTO DO VÍCIO - Não se caracteriza o vício "citra petita" na hipótese em que a ausência de manifestação do julgador sobre determinada questão inerente ao mérito da demanda se deu em razão da constatação de falta de condição da ação - questão nitidamente prejudicial ao mérito -, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito - O trânsito em julgado de sentença proferida em ação de reintegração de posse é fato que, por si só, não torna inadequado o manejo de embargos de terceiro pelos demais copossuidores do imóvel voltados à discussão de irregularidade na constrição imposta em seu desfavor na demanda
reintegratória
, por ausência de citação destes no referido processo, haja vista que a "sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros" (artigo 506 do CPC) e a ausência de citação de litisconsorte necessário consubstancia um vício
transrrescisório
, passível de arguição por qualquer meio e a qualquer tempo (REsp 1.930.225/SP, Terceira Turma,
DJe
de 15/6/2021) -
"
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário", o que exige a citação pessoal de todos os litisconsortes, sob pena de nulidade - Constatada a ocorrência da referida nulidade procedimental no bojo de ação de reintegração, é caso de caso de acolhimento dos embargo s de terceiro para cassar a respectiva sentença e o mandado
reintegratório
, bem como para determinar o prosseguimento do referido feito, com o oportuno saneamento do vício.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50008024420218130290, Relator.:
Des .
(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024) (grifei)

Com efeito, em situações de composse, como a que ora se apresenta, a ausência de citação de um dos compossuidores para integrar o polo passivo da ação possessória configura vício processual insanável, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso em apreço, a Agravante alega que exerce a posse do imóvel em conjunto com seu esposo desde 2009, tendo estabelecido moradia, promovido benfeitorias relevantes e dado destinação produtiva à propriedade, exercendo posse com evidente ânimo de dono. Sustenta, ainda, que o próprio requerido na ação originária, seu esposo, declarou expressamente que a posse é exercida conjuntamente pelo casal.

Dito isto,
se comprovadas
as alegações, a circunstância
indica a existência de composse sobre o imóvel objeto da lide, o que, por conseguinte, imporia a formação de litisconsórcio passivo necessário na ação possessória originária, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Ademais,
há ainda o argumento de que
sua ocupação é legítima, antiga e fundada em negociações privadas anteriores ao falecimento da titular originária do domínio, o que afastaria a configuração de esbulho possessório.

No que tange ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que a iminência da execução da ordem de reintegração de posse representa risco real, concreto e atual de esbulho possessório judicial contra a Agravante, que não participou do processo e sequer foi ouvida.

Com efeito, a desocupação forçada poderá resultar na perda do imóvel onde a Agravante alega residir com sua família, configurando lesão ao direito constitucional à moradia, bem como na interrupção da atividade rural familiar e da produção agropecuária de subsistência, cujos impactos econômicos e sociais são de difícil reparação.

Ademais, a execução da ordem de reintegração de posse poderá comprometer as benfeitorias que a Agravante alega ter construído com esforço próprio ao longo de mais de uma década, sem qualquer previsão de indenização imediata ou prévia.

Nesse contexto, entendo que a suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000268-07.2022.8.11.0027 é medida que se impõe, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante, até que se proceda à adequada instrução probatória nos Embargos de Terceiro, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, no que concerne à reversibilidade dos efeitos da decisão, verifico que a suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação possessória originária não causa prejuízo irreparável à Agravada, uma vez que, caso ao final se conclua pela improcedência dos Embargos de Terceiro, a ordem de reintegração de posse poderá ser normalmente cumprida.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante nos Embargos de Terceiro, determinando a suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000268-07.2022.8.11.0027, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro no 1000527-94.2025.8.11.0027.

Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025